Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732841-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAUL CABRAL DA CUNHA D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravo foi interposto em 14/10/2021. Contudo, em consulta ao andamento do processo original, constato que, em 21/10/2021, o agravado pugnou pela desistência do processo (ID 106574566) e, em 29/10/2021, o BANCO DO BRASIL S/A concordou com o pedido (ID 107335892). No último dia 03/11/2021, o ilustre Juízo a quo homologou a desistência da ação e resolveu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 107498986 - Pág. 1). Ante o exposto, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator